Tribunal: TJDFT
Processo: 0749575-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0749575-27.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LUTERO EDUARDO DOS REIS AUTOR ESPÓLIO DE: EVANIR GOMES PEREIRA JUNIOR, EVANIR GOMES PEREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Lutero Eduardo e outros contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, indeferiu o pedido de dispensa de caução para levantamento dos valores depositados em conta judicial. Os Agravantes pleiteiam a reforma da referida decisão, ao argumento que o crédito já está garantido e que a exigência de caução se revela desnecessária diante das peculiaridades do caso concreto. Ao consultar os autos o processo de origem, constatei que há despacho que aguarda a conversão do cumprimento provisório de sentença para o definitivo, bem como notícia de depósito judicial. Diante disso, intimem-se os Agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestem-se sobre eventual interesse recursal. Após o decurso do prazo, venham os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora